Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021127-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), J. FERNANDES DA SILVA LTDA - CNPJ: 34.229.347/0001-22 (APELADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CONEXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBENCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, após o reconhecimento, em ação de consignação em pagamento conexa, da inexistência de mora da devedora em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo Toyota Yaris HB XLS. A sentença também condenou a cooperativa autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, na extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, decorrente da descaracterização da mora em ação consignatória, subsiste a condenação da instituição financeira autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do art. 85, §10, do CPC, e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual enquadra-se no art. 485, VI, do CPC, impondo, para a definição dos ônus sucumbenciais, a aplicação do art. 85, §10, segundo o qual cabe à parte que deu causa à instauração ou à inutilidade do processo suportar as despesas e honorários.

Na ação consignatória conexa, foi reconhecida a inexistência de mora da devedora, porque o atraso no pagamento decorreu da recusa injustificada da instituição credora em disponibilizar boleto para quitação das parcelas, caracterizando violação à boa-fé objetiva e configurando mora do credor.

A busca e apreensão foi ajuizada com fundamento em mora que posteriormente se revelou inexistente, pois produzida pela própria conduta da credora. Tal circunstância afasta a tese de exercício regular de direito e evidencia que a causa eficiente da instauração da demanda e de sua perda de objeto decorreu da atuação da cooperativa financeira.

Em observância ao princípio da causalidade, é correta a manutenção da condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, pois, se houvesse julgamento de mérito, a improcedência da ação seria provável diante da descaracterização da mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição dos ônus sucumbenciais na extinção do processo por perda superveniente do interesse processual deve observar o art. 85, §10, do CPC, impondo-se a responsabilidade à parte que deu causa à instauração ou à inutilidade do processo. 2. Descaracterizada a mora do devedor em ação consignatória por conduta da credora, mantém-se a condenação desta ao pagamento das verbas sucumbenciais em ação de busca e apreensão fundada em mora inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10; 90; 240; 318, p.u.; 485, VI; 771, p.u. CC, art. 422. Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.829.664, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.12.2019;

STJ, AgInt no AREsp 1.406.427, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, na condição de autora da Ação de Busca e Apreensão no 1021127-12.2024.8.11.0015, ajuizada em face de J. Fernandes da Silva Ltda., todos devidamente qualificados nos autos originários.

A demanda tem por origem cédula de crédito bancário – contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária n.o 2022030237, firmado em 18.02.2022, no valor original de R$ 91.315,79 (noventa e um mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos), destinado ao financiamento do veículo Toyota Yaris HB XLS, ano 2023, placa RRJ9B61, chassi 9BRCCAA39P8171997, Renavam 01246943333/1291077321.

Na origem, sustenta a Cooperativa autora a existência de inadimplemento contratual por parte da devedora, razão pela qual ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/1969, visando à retomada do bem alienado fiduciariamente.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, sob id. 325451909, por meio da qual, após breve relato, consignou-se que, antes mesmo do cumprimento da liminar de busca e apreensão, fora julgado, pela 3a Vara Cível da mesma Comarca, o processo n.o 1018455-31.2024.8.11.0015 - Ação de Consignação em Pagamento, envolvendo a mesma dívida discutida nos presentes autos, tendo sido reconhecido como certo o valor consignado pela requerida, ora apelada, bem como afastada a mora, condição indispensável ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Com base em tais premissas, o juízo
a quo
entendeu caracterizada perda superveniente do objeto e do interesse processual, reputando desnecessária e inútil a continuidade do feito, e, com fundamento no art. 485, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, do mesmo diploma, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred interpôs recurso de apelação (id. 325451916). Em suas razões, a apelante, após discorrer sobre a tempestividade do recurso, sustenta, em síntese: (i) que é credora do apelado em face de diversas cédulas de crédito bancário, sendo relevante, para o caso, o contrato de financiamento n.o 2022030237, garantido por alienação fiduciária do veículo acima descrito; (ii) que a ação de busca e apreensão foi protocolada em 03.09.2024, em virtude do inadimplemento do contrato pelo devedor; (iii) que, somente posteriormente, na Ação de Consignação em Pagamento n.o 1018455-31.2024.8.11.0015, houve a expedição de carta de citação da cooperativa em 06.11.2024, com prazo para ciência em 11.11.2024, de modo que a autora ajuizou a busca e apreensão antes de ter ciência formal da ação consignatória; (iv) que, por essa razão, não havia litispendência nem ausência de interesse de agir no momento da propositura da busca e apreensão, uma vez que, à época, o inadimplemento do devedor era fato incontroverso e juridicamente apto a embasar a ação; (v) que não houve conduta temerária ou de má-fé por parte da cooperativa, a qual agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil; (vi) que, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a fixação de custas e honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo tais ônus à parte que efetivamente deu causa à demanda - no caso, segundo a tese recursal, o devedor inadimplente, que optou por ajuizar a ação consignatória em momento posterior; (vii) que, à luz dos arts. 85, caput, §§ 2o e 10, 90 e 240 do CPC, bem como da jurisprudência do STJ e do TJMT, não se justifica a condenação da autora aos ônus de sucumbência em processo extinto sem julgamento do mérito, quando não deu causa à perda do objeto e atuou legitimamente no exercício de seu direito creditório; ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários, ou, subsidiariamente, atribuir tais ônus ao apelado, nos termos do princípio da causalidade.

Contrarrazões pela parte apelada acostada no id. 325451920, pugnando pela manutenção integral da sentença. Em síntese, sustenta: (i) que a tese recursal da cooperativa limita-se a uma leitura meramente cronológica dos fatos, apegando-se à data de propositura da ação de busca e apreensão e à data da citação na ação consignatória, para tentar afastar sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais; (ii) que a presente controvérsia não pode ser resolvida com base em formalismos relativos à citação, mas sim a partir da causa material da lide, consistente, segundo afirma, na conduta da própria instituição financeira, que teria se recusado injustificadamente a fornecer meios adequados para o pagamento (emissão de boletos), levando a devedora a ajuizar a Ação de Consignação em Pagamento; (iii) que, nos autos da consignatória n.o 1018455-31.2024.8.11.0015, o juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT expressamente reconheceu que “o atraso no pagamento das parcelas não ocorreu por culpa exclusiva da requerente, mas sim pela resistência injustificada da instituição financeira em fornecer os boletos mês a mês”, afastando, por consequência, os efeitos da mora; (iv) que, se a mora – requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão – foi descaracterizada por culpa exclusiva da credora, a ação de busca e apreensão ajuizada pela cooperativa nasceu fadada ao insucesso e à inutilidade, pois fundada em pressuposto fático-jurídico inexistente; (v) que a conduta da cooperativa violou a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade e cooperação (art. 422 do CC) e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), ao recusar meio de pagamento simples e já utilizado anteriormente (emissão de boletos), preferindo agravar a situação da devedora para forçar renegociação mais onerosa e ajuizar a busca e apreensão; (vi) que, em tal contexto, pela aplicação do art. 85, §10, do CPC, bem como do princípio da causalidade, é inequívoco que quem deu causa à instauração da presente ação – e à sua subsequente perda de objeto – foi a instituição financeira credora, devendo, pois, suportar os ônus sucumbenciais; ao final, requer o não provimento da apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação em honorários.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED-MT,

moveu ação de busca e apreensão,

em face de

J. Fernandes da Silva
Eireli (CASART DECOR), visando à retomada do bem alienado fiduciariamente
, objeto do
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária n.o 2022030237, firmado em 18/02/2022, no valor original de R$ 91.315,79 (noventa e um mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos), destinado ao financiamento do veículo Toyota Yaris HB XLS, ano 2023, placa RRJ9B61, chassi 9BRCCAA39P8171997, Renavam 01246943333/1291077321.

A liminar foi deferida (id.
325451895
).
Entretanto, antes mesmo do cumprimento da liminar, foi julgado na terceira vara cível o processo n.° 1018455-31.2024.8.11.0015, que envolve a dívida discutida nestes autos, sendo considerado como certo o valor consignado pela parte requerida.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu sentença,
julgando extinto o feito, sem apreciação de mérito, estribado no que dispõe o art. 485, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente. Por fim, condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, se houver, assim como condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred interpôs recurso de apelação (id. 325451916). Em suas razões, a apelante, após discorrer sobre a tempestividade do recurso, sustenta, em síntese: (i) que é credora do apelado em face de diversas cédulas de crédito bancário, sendo relevante, para o caso, o contrato de financiamento n.o 2022030237, garantido por alienação fiduciária do veículo acima descrito; (ii) que a ação de busca e apreensão foi protocolada em 03.09.2024, em virtude do inadimplemento do contrato pelo devedor; (iii) que, somente posteriormente, na Ação de Consignação em Pagamento n.o 1018455-31.2024.8.11.0015, houve a expedição de carta de citação da cooperativa em 06.11.2024, com prazo para ciência em 11.11.2024, de modo que a autora ajuizou a busca e apreensão antes de ter ciência formal da ação consignatória; (iv) que, por essa razão, não havia litispendência nem ausência de interesse de agir no momento da propositura da busca e apreensão, uma vez que, à época, o inadimplemento do devedor era fato incontroverso e juridicamente apto a embasar a ação; (v) que não houve conduta temerária ou de má-fé por parte da cooperativa, a qual agiu em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil; (vi) que, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a fixação de custas e honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, impondo tais ônus à parte que efetivamente deu causa à demanda - no caso, segundo a tese recursal, o devedor inadimplente, que optou por ajuizar a ação consignatória em momento posterior; (vii) que, à luz dos arts. 85, caput, §§ 2o e 10, 90 e 240 do CPC, bem como da jurisprudência do STJ e do TJMT, não se justifica a condenação da autora aos ônus de sucumbência em processo extinto sem julgamento do mérito, quando não deu causa à perda do objeto e atuou legitimamente no exercício de seu direito creditório; ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em custas e honorários, ou, subsidiariamente, atribuir tais ônus ao apelado, nos termos do princípio da causalidade.

A matéria devolvida a este colegiado é
estrita e bem delimitada
: não se discute mais a correção da extinção do processo de busca e apreensão por perda superveniente do objeto - providência que, aliás, não foi impugnada de forma direta pela apelante, mas, sim, a distribuição do ônus sucumbencial na hipótese de extinção sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, notadamente à luz do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, e do princípio da causalidade. Em outras palavras, cabe definir se, ante ao reconhecimento da inexistência de mora do devedor na ação consignatória conexa, é juridicamente sustentável afastar a condenação da instituição financeira autora às custas e aos honorários fixados na sentença ou, ao revés, se a decisão deve ser mantida.

A sentença recorrida, embora concisa, não padece de vícios lógicos. Após consignar que a dívida discutida nesta ação foi objeto de consignatória julgada na 3a Vara Cível de Sinop/MT, na qual se reconheceu como correto o valor depositado e se afastou a mora, o magistrado de origem afirmou ter ocorrido perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão, ante a ausência de utilidade prática em prosseguir na via executiva fiduciária e, com fundamento no art. 485, VI, segunda parte, do CPC, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Convém, inicialmente, ressaltar os contornos normativos aplicáveis. O art. 485, VI, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”;
e é pacífico que a perda superveniente do interesse de agir - isto é, a perda de utilidade ou necessidade da tutela, se enquadra nessa hipótese. Extinto o processo sem resolução de mérito por perda de objeto ou de interesse processual, a disciplina do ônus da sucumbencia não se rege, pura e simplesmente, pelo critério aritmético de quem “ganhou” ou “perdeu” a causa, tal como previsto no caput do art. 85, mas sim, de modo especial, pelo §10 do mesmo dispositivo, que assim estabelece:
“Art. 85 (...) §10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Trata-se de positivação legislativa do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas e honorários aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua superveniente inutilidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nessa linha, assentando que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, devendo o julgador perscrutar, inclusive, qual dos litigantes seria sucumbente caso o mérito tivesse sido apreciado.

No mesmo diapasão, o STJ também já decidiu que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Não tendo o autor dado causa ao acontecimento que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito, descabida a sua condenação em honorários
.
A contrário sensu, tendo sido o autor o agente que deu causa à situação que tornou inútil ou inviável o prosseguimento do processo, é legítima a sua condenação em custas e honorários.

Feito esse marco normativo, passa-se à análise do caso concreto, partindo daquilo que é factual e documentalmente incontroverso à luz dos autos.

É certo, em primeiro lugar, que
a Ação de Consignação em Pagamento n.o 1018455-31.2024.8.11.0015 foi proposta pela devedora J. Fernandes da Silva Ltda. em 30/07/2024,
com o objetivo de depositar as prestações do contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária do veículo Toyota Yaris, e que, naquela demanda, o juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT, em decisão de tutela de urgência e, depois, em sentença,
afastou a mora da devedora
, reconhecendo que
“o atraso no pagamento das parcelas não ocorreu por culpa exclusiva da requerente, mas sim pela resistência injustificada da instituição financeira em fornecer os boletos mês a mês para que a requerente pudesse efetuar o pagamento do financiamento”,
razão pela qual afastou os efeitos da mora.

A própria sentença ora recorrida registrou que, naquele feito consignatório, o valor depositado foi aceito como correto para o pagamento da dívida aqui perseguida, tendo o magistrado consignado a inexistência de mora, condição indispensável ao prosseguimento da busca e apreensão.

Esse ponto é nuclear: se não há mora válida, não há pressuposto para o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.o 911/69, cujo art. 2o condiciona a consolidação da propriedade fiduciária - e a consequente busca e apreensão, à mora ou inadimplemento do devedor fiduciante. Em tal contexto, a ação manejada pela cooperativa foi assentada sobre um fundamento de fato - a mora, que, ao depois, mostrou-se juridicamente descaracterizado por conduta atribuída à própria credora, conforme reconhecido no processo consignatório.

A tese recursal da cooperativa, todavia, procura deslocar o eixo da discussão do plano material para o plano meramente formal-temporal. Alega que a busca e apreensão foi distribuída em 03/09/2024, ao passo que a carta de citação na consignatória somente foi expedida em 06/11/2024, com ciência em 11/11/2024, de maneira que, ao ajuizar a demanda executiva, a autora não teria conhecimento da ação de consignação em pagamento e, portanto, não poderia ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção por perda superveniente do objeto.

Com a devida vênia, esse raciocínio não se sustenta, por três ordens de motivos.

Em primeiro lugar, porque a incidência do art. 85, §10, do CPC não se condiciona à existência de litispendência nem à prévia ciência de outra ação correlata, mas tão somente à verificação de quem deu causa ao processo e à sua perda de objeto. A discussão sobre o momento da citação na consignatória é relevante para aferir litispendência (art. 240 do CPC), mas irrelevante para a identificação da causalidade material que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o art. 240 do CPC dispõe que
“a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”
. A apelante utiliza tal dispositivo para sustentar que, como a citação na consignatória só ocorreu depois, não havia litispendência e, logo, nenhum óbice para o ajuizamento da busca e apreensão. E, de fato, não se está aqui a afirmar que havia litispendência impeditiva da propositura da ação; a sentença não extinguiu o processo por litispendência, mas por perda superveniente do interesse de agir, em função do resultado do processo consignatório.

Ocorre que o princípio da causalidade opera em outro plano: não se pergunta se havia ou não litispendência no momento do ajuizamento, mas quem, em uma perspectiva global e material, deu causa à necessidade de intervenção do Poder Judiciário e à extinção anômala do processo. Nesse passo, a jurisprudência do STJ é categórica ao afirmar que, sendo o processo julgado extinto sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Em segundo lugar, a própria narrativa constante das contrarrazões - amparada em decisão proferida na Ação de Consignação em Pagamento, evidencia que a

mora do devedor foi afastada justamente porque a instituição financeira recusou, de forma injustificada, a adoção de meio de pagamento idôneo e já anteriormente utilizado (boletos), malgrado a devedora demonstrasse intenção inequívoca de adimplir as parcelas, tendo a conta corrente associada ao débito automático se tornado imprópria para esse fim em razão de saldo negativo e utilização de limite de cheque especial.

Segundo afirma a apelada - e não há elemento nos autos que infirme essa versão, em momento anterior, a própria cooperativa emitiu boletos para quitação de parcelas em atraso, gerando, assim, legítima expectativa na devedora quanto à possibilidade de repetição da mesma prática; todavia, quando solicitada a emissão de novos boletos, a instituição financeira teria se recusado, buscando aproveitar-se do cenário de dificuldade para forçar renegociação global da dívida, com juros mais elevados, sob a perspectiva de, não havendo acordo, lançar mão da busca e apreensão do veículo.

Tal conduta, se confirmada, e o juízo consignatório a reconheceu como “resistência injustificada”, ofende frontalmente a boa-fé objetiva insculpida no art. 422 do Código Civil, segundo o qual
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”,
bem como contraria o dever de cooperação e o dever de mitigar o próprio prejuízo, que impõem ao credor a adoção de condutas razoáveis para evitar o agravamento do litígio. A recusa imotivada à emissão de simples boleto - expediente trivial e operacionalmente irrelevante para a instituição financeira, não se alinha com a função social do contrato (art. 421 do CC) nem com a boa-fé objetiva, e, ao contrário, contribui decisivamente para a judicialização do conflito.

Ora, foi justamente essa recusa que levou a devedora a ajuizar a Ação de Consignação em Pagamento, como reconhecem as contrarrazões:
“Ao se recusar a fornecer um meio de pagamento viável, a Apelante deu causa à Ação de Consignação em Pagamento (ajuizada em 30/07/2024), na qual o Poder Judiciário, em decisão liminar, foi explícito ao afastar os efeitos da mora em razão da ‘resistência injustificada da instituição financeira”
.

Sob essa perspectiva, a causa primária do litígio não reside em um suposto inadimplemento voluntário do devedor, mas naquilo que a doutrina denomina mora do credor (
mora accipiendi
): o comportamento daquele que se recusa, sem justa causa, a receber a prestação na forma razoável em que lhe é oferecida. Em outras palavras, foi a mora do credor - e não a do devedor - que deflagrou a cadeia de processos (consignatória e, depois, busca e apreensão).

Daí se extrai o terceiro ponto: ao ajuizar a ação de busca e apreensão, a cooperativa o fez para exercer um direito cujo pressuposto – a mora do devedor – já havia sido substancialmente desconstituído por sua própria conduta anterior, de recusa injustificada de pagamento. A eventual ausência de ciência formal da ação consignatória no momento da propositura da busca e apreensão não elide tal realidade material: a cooperativa já sabia que se recusara a colaborar com um meio de pagamento razoável, escolhendo trilhar caminho de maior agressividade processual em detrimento da solução cooperativa do conflito.

É precisamente nessa linha que o STJ, em casos análogos, tem aplicado o princípio da causalidade para atribuir os honorários à parte que, com sua conduta, ensejou a propositura de ação de busca e apreensão ou a sua extinção por perda de objeto, ainda que o adimplemento se tenha consumado posteriormente. Em julgado paradigmático, envolvendo também contrato de alienação fiduciária, a Corte Superior assentou que, quando o devedor fiduciante, após o ajuizamento da busca e apreensão, adimpliu integralmente as parcelas reclamadas, o pedido de extinção do feito por perda de objeto não configura simples desistência, mas revela, implicitamente, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, impondo ao devedor o dever de arcar com a verba honorária, por ser ele quem deu causa à demanda.

A
ratio
desse entendimento é precisamente a mesma do presente caso, apenas vista pelo outro lado da relação: no precedente do STJ, o devedor deu causa à ação (mora legítima), razão pela qual, mesmo com a extinção do processo, manteve-se sua responsabilidade pelos honorários;
aqui, ao revés, tudo indica que quem deu causa efetiva ao litígio foi a credora, cuja conduta levou à descaracterização da mora
.

A apelante invoca, ainda, o art. 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual
“não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”
, para sustentar que o ajuizamento da busca e apreensão, em si, seria exercício regular de seu direito creditório, não podendo ensejar condenação em honorários quando o processo é extinto sem mérito por fato superveniente.

Todavia, o exercício regular de direito não se presume de forma abstrata e absoluta; ele deve ser apreciado à luz da boa-fé objetiva, da função social e do contexto fático em que se insere. Não há dúvida de que o credor fiduciário possui, em tese, o direito de se valer da ação de busca e apreensão diante da mora do devedor. O ponto é que, no caso concreto, a própria mora foi desconstituída em virtude da conduta do credor, como se extrai da sentença consignatória. Em tal cenário, o ajuizamento da busca e apreensão deixa de ser expressão normal do exercício regular de direito para se aproximar de um uso processual desproporcional, calcado em fundamento fático-jurídico enfraquecido pela própria atuação prévia da instituição.

Ao se considerar, ainda, o critério auxiliar recomendado pela jurisprudência - qual seja, indagar qual parte provavelmente seria sucumbente se o mérito tivesse sido julgado, a conclusão se robustece. Se o processo de busca e apreensão houvesse seguido seu curso normal até o julgamento de mérito, à luz do que foi reconhecido na consignatória – inexistência de mora por culpa do credor, a tendência seria a improcedência do pedido da cooperativa, ou mesmo a extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (mora). Ou seja, a instituição financeira seria, de qualquer forma, a parte sucumbente, devendo suportar os honorários, exatamente como fixado na sentença.

Não procede, portanto, a alegação de que a condenação em custas e honorários representaria violação ao princípio da causalidade ou ao art. 85 do CPC. Ao contrário
:
é a pretensão recursal de excluir tal condenação que afrontaria a literalidade do art. 85, §10, na medida em que ignora quem efetivamente deu causa ao processo e à sua perda de objeto
.

Também não se sustenta a tese de que, na ausência de resistência injustificada do devedor, não haveria sucumbência apta a ensejar honorários, à semelhança do que decidido em ações de exibição de documentos nas quais a instituição financeira cumpre prontamente a obrigação. O próprio precedente do TJMT invocado pela apelante - relativo à exibição de documentos em que não houve resistência, parte da premissa de que não se justifica a condenação em honorários quando a parte demandada colabora de pronto com a demanda, sem criar o litígio ou agravá-lo.

No presente caso, a situação é diametralmente oposta: não apenas houve resistência injustificada da cooperativa em receber o pagamento na forma pleiteada, como essa resistência foi o motivo determinante para o ajuizamento da consignatória, que, por sua vez, conduziu à perda de objeto da busca e apreensão.

Em síntese, a cooperativa não colaborou com a solução do conflito; ao contrário, sua postura foi o fator desencadeador e alimentador da controvérsia, o que reforça, e não afasta, a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

Por fim, registre-se que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se compatível com os critérios dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC - natureza da causa, trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, tempo de tramitação do processo e grau de complexidade moderado, não havendo desproporção ou excesso que justifique sua redução.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida aplicou corretamente o art. 85, §10, do CPC, ao identificar na conduta da cooperativa credora - especialmente na recusa injustificada em fornecer meios adequados para o pagamento, circunstância que levou à descaracterização da mora e à propositura da ação consignatória, a causa eficiente da instauração e da posterior perda de objeto da ação de busca e apreensão, inexistindo respaldo jurídico para afastar ou redistribuir os ônus sucumbenciais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido.

Sobrevindo o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites dos §§ 2o e 3o. Considerando que, na origem, foram arbitrados honorários em 10% sobre o valor da causa, entendo adequada a majoração para 12% (doze por cento), em favor do patrono do apelado, percentual que remunera o trabalho adicional em grau recursal sem desbordar da razoabilidade, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025